Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016347-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), I. L. D. S. P. - CPF: 092.762.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VALDIR DIAS FURTADO - CPF: 061.961.158-80 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE ESTÁ RECEBENDO CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime
, diante do histórico de abusos sexuais praticados pelo paciente em face também de outras vítimas, inclusive a genitora da ofendida, existe a possibilidade de reiteração delitiva.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

O paciente está recebendo todos os cuidados médicos necessários intramuros em virtude de estar com o braço imobilizado por conta de fratura, da
diabetes e pressão alta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Valdir Dias Furtado
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 217-A, § 1º do Código Penal, tendo sido preso em flagrante delito em 06 de agosto de 2022.

Consignou que em audiência de apresentação a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante delito em preventiva ao fundamento de risco de fuga e para garantia da ordem pública. Ainda, requereu a autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido.

Afirmou que o
decisum
não está devidamente fundamentado, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois não existe informações que indique a intenção do beneficiário de fugir do distrito da culpa, bem como não tem registro criminal que possa concluir que poderá voltar a delinquir.

Alegou ser primário, com bons antecedentes, possuir endereço fixo na Comarca de Tangará da Serra, além de estar com o braço imobilizado por conta de fratura, necessitando de repouso adequado, além de atendimento médico frequente, eis que acometido de diabete e pressão alta.

Portanto, alegou que os fundamentos da prisão preventiva não subsistem, sendo a fundamentação do decisum baseado em meras presunções decorrente do depoimento da genitora da vítima e na gravidade abstrata do delito.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a ordem, relaxando ou revogando a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente a substituição pela prisão domiciliar (id.
139544673
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 139759161.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 140591671.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 140966177), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS” – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL]. PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 312, DO CPP) – INACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO DELITO E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE AVÔ, ABUSOU SEXUALMENTE DA NETA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Dias Furtado
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Em resumo, o paciente alegou que foi preso em flagrante no dia 06 de agosto de 2022, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A, do Código Penal. Asseverou que a decisão que impôs a prisão preventiva não deve subsistir, pois carente de fundamentação, e ainda porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Afirmou, ainda, que é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, razão porque faz
jus
à devolução de seu
status libertatis
ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, como o desiderato no risco de fuga
e na possibilidade de vir a praticar novamente o crime
(id. 139544674). Confira-se:

“(...)

No caso em tela, a pena para o crime não deixa qualquer dúvida acerca da possibilidade da prisão (inciso I do art. 313 do CPP).

Isso porque, apesar do indiciado ter negado a prática do crime, a vítima de 12 anos de idade foi categórica em afirmar a prática do ato libidinoso, consistente em acaricias em seus seios, tendo ainda sua genitora relatado que no passado sofreu o mesmo tipo de abuso por parte do indiciado.

Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que está presente ao menos dois pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal), quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

O primeiro julgo
estar presente diante do risco do indiciado de se evadir
, principalmente após a afirmação de que de outras vítimas também sofreram abuso sexual por parte do indiciado.

Quanto à garantia da ordem pública, também se mostra necessária a manutenção da prisão,
uma vez que conforme relatado pela testemunha Rozileni Aleandra da Silva o indiciado teria praticado o mesmo crime contra ela quando tinha entre onze e doze anos, bem como em face de suas primas Dwnnffer Daiany da Silva Ormond e Amabile Zeri, quando elas residiam com o indiciado
.

Assim,
diante da possibilidade do indiciado vir a praticar novamente o crime em questão, resta confirmada a necessidade da manutenção de sua cautela provisória
.

Ante o exposto,
homologo
a prisão em flagrante do indiciado Valdir Dias Furtado e a
converto em prisão preventiva
.

Expeça-se o mandado de prisão pelo BNMP.

Determino que a assistente social do CDP entre em contato com a esposa do indiciado para que ela forneça os medicamentos de uso contínuo necessários ao indiciado.

Determino ainda que no dia 12/08/2022 às 12 horas o indiciado seja escoltado até a consulta médica que possui agendada, em razão da lesão em seu braço...”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judicial consignou que a possibilidade de fuga do paciente, vejamos:

“...

Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a prisão preventiva se fez necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o custodiado teria praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima I. L. D. S. P., sua neta afetiva, consistentes em acariciar os seios.

Com efeito, a vítima I. L. D. S. declarou a Autoridade Policial que:

[...] QUE neste ato se faz acompanhado de seu genitor Alain Delgado Pacheco; QUE na noite de ontem 05/08/2022, a mãe da declarante levou a declarante e seu irmãozinho Davi Lucca, de oito anos de idade, para dormir nada casa da avó materna; QUE a avó materna da declarante reside com o padrasto da mãe da declarante, o Sr. VALDIR DIAS FURTADO; QUE a declarante dormiu com o Davi em um quarto separado e, mais duas primas com idade de quatro e dezesseis anos dormiram em outro quarto; QUE Valdir e sua avó dormiram em um cômodo que fica na parte externa da casa; QUE na manhã de hoje a declarante estava na companhia de, de uma prima de quatro anos de idade e o Sr. Valdir assistindo um filme na sala da residência; QUE a declarante estava deitada no ombro do Valdir; QUE o filme que assistiam era para a faixa etária da declarante, mas em determinado momento começou a passar uma cena sexual; QUE como de costume, a declarante procurou o controle para pular a cena; QUE nesse momento, Valdir segurou em seu braço e disse algo como: "ah agora que eu ia pedir para você deitar aqui perto do vô"; QUE Valdir delicadamente segurou o braço da declarante trazendo-a para deitar no peito dele; QUE enquanto assistiam, Valdir começou a acariciar a barriga da declarante e em seguida subiu a mão acariciando o seio da declarante; QUE Valdir puxou o mamilo da declarante causando dor; QUE a declarante sentia incomodo e dor, mas também sentia medo do Valdir; QUE se sentia travada, sem reação; QUE talvez por perceber que a declarante estava paralisada com a situação, Valdir disfarçou e pediu que a declarante pegasse um copo de café para ele; QUE obedeceu a ordem do Valdir e, após entregar-lhe o copo de café, aproveitou para se afastar dele e imediatamente mandou mensagem para sua mãe ir buscá-la; QUE quando sua mãe chegou, a declarante correu para o carro e pediu para sua mãe trancar o carro; QUE após sua mãe trancar o carro, chorando muito contou tudo para ela; QUE imediatamente sua mãe entrou na casa para tirar satisfações com o Valdir; QUE Valdir negou os fatos, mas foi rapidamente interrompido pela mãe da declarante que relatou que também tinha sofrido abuso por ele quando era criança; QUE essa não foi a primeira vez que Valdir acariciou o corpo da declarante, porém por não ter certeza de que se tratava de abuso não comentou com ninguém; QUE tem muito medo do Valdir e acredita que suas primas e outras meninas que frequenta ou frequentaram a casa também sofreram abusos dessa forma” [...].

Ademais, consta que genitora da infante, Rozileni Aleandra da Silva, também teria sofrido o mesmo tipo de abuso por parte do suspeito, bem como suas primas Dwnnffer Daiany da Silva Ormond e Amabile Zeri, quando residiam com o investigado, robustecendo a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal, a fim de que tais testemunhas/vítimas não se sintam ameaças ou intimidadas pelo suspeito.

Ressalte-se ainda que muito embora a Defesa afirme que o acusado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:
Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC nº 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ex positis
, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado VALDIR DIAS FURTADO, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra...”
(id. 139544676).

Emerge das decisões transcritas que se encontra presente a
garantia de ordem pública, eis que, em tese, há fortes indícios de que o beneficiário voltará a delinquir se permanecer em liberdade, pois
conforme relatado pela testemunha Rozileni Aleandra da Silva, o paciente teria praticado o mesmo crime contra ela quando tinha entre 11 (onze) e 12 (doze) anos, bem como em face de suas primas Dwnnffer Daiany da Silva Ormond e Amabile Zeri, quando elas residiam com o beneficiário
.

Desta forma, pelo mesmo neste momento processual, em tese, diante do histórico de abusos sexuais praticados pelo paciente em face também de outras vítimas, inclusive a genitora da ofendida, existe a possibilidade de reiteração delitiva.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por outro lado, à conveniência da instrução criminal, busca-se evitar que em razão dos laços familiares e da proximidade que o paciente mantinha com a vítima, possa de qualquer modo a influenciar, bem como na colheita de elementos probatórios que subsidiará futura ação penal.

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Noutro ponto, no
tocante a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por
estar com o braço imobilizado por conta de fratura, necessitando de repouso adequado, além de atendimento médico frequente, eis que acometido de diabete e pressão alta, observa-se que o paciente está recebendo todos os cuidados médicos necessários, conforme se verifica da decisão acima transcrita.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Nos presentes autos, conforme ressaltado anteriormente o paciente está recebendo todos os cuidados médicos necessários para o seu restabelecimento.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Valdir Dias Furtado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022